Tribunal: TJES
Processo: 5001378-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001378-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ZARKONY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PME – Máquinas e Equipamentos Ltda. contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em face de Zarkony Máquinas e Equipamentos Ltda., nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. A agravante sustenta não ter logrado êxito na satisfação do crédito nem na localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas judiciais (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), alegando intenção fraudulenta dos sócios da executada para ocultação patrimonial e requerendo o redirecionamento da execução com base no art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de bens penhoráveis e a suposta dissolução irregular da pessoa jurídica autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil, com a redação da Lei nº 13.874/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil, cuja redação atualizada não permite presunções nesse sentido.

A simples inexistência de bens penhoráveis e o encerramento das atividades da empresa, ainda que evidenciados por buscas infrutíferas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não configuram, por si sós, causa suficiente para desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a medida excepcional da desconsideração exige elementos probatórios concretos do uso indevido da pessoa jurídica para lesar credores, não sendo cabível diante de meros indícios de insolvência ou dissolução irregular.

O agravante não se desvencilhou do ônus probatório de comprovar o abuso da personalidade jurídica, não havendo nos autos demonstração de atos fraudulentos dos sócios nem de confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior exige prova concreta de abuso, configurado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular da empresa não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

O ônus de comprovar os requisitos do art. 50 do Código Civil recai sobre a parte que requer a medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.025.345/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.205.498/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, REsp 1.572.655/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 26.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.139.331/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001378-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PME - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ZARKONY MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

JU
ÍZA
DE DIREITO
:
DR
A
.
EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUE
I
REDO CORTES

VOTO

PME - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, maneja recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida em INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizada em face de
ZARKONY MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, que julgou-o improcedente, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que não logra êxito no cumprimento voluntário da obrigação de pagar pela agravada e nem na penhora de bens e valores (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD) requeridas ao Juízo, a evidenciar ocultação de patrimônio da empresa. Afirma serem inequívocos e intencionais os atos dos sócios voltados à prática de fraude contra terceiros consistentes na ocultação de patrimônio, mormente porque esgotados todos os meios de expropriação nas buscas realizadas pelo próprio Poder Judiciário, estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50 do CC, motivo pelo qual requer o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da Empresa.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em suas contrarrazões, aduz, em síntese, a Agravada a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica diante da não caracterização de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

Pois bem.

Prefacialmente, conheço do recurso porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Com efeito, dispõe o artigo 50, do CC/02, com a redação conferida pela Lei 13874/19, que “
Em caso de abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

Na hipótese, conquanto busque o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da Empresa Executada, entendo que a agravante não se desvencilhou de seu ônus probatório afeto à efetiva comprovação de abuso da personalidade, sendo certo que a mera ausência de êxito na localização de patrimônio penhorável, ainda que pelas vias judiciais pertinentes a tanto (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD) não se revela causa suficiente.

Destaco que “
A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que
a insolvência da pessoa jurídica, por si só, não dá ensejo ao deferimento de medida excepcional
, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos requisitos legais atinentes ao abuso de direito ou à confusão patrimonial, o que não ocorreu na espécie.
” (AgInt no REsp n. 2.025.345/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.).

Da mesma forma, o encerramento das atividades da pessoa jurídica desacompanhado do adimplemento de seus débitos não induz, necessariamente, à existência de fraude, que demanda prova para além da simples não localização de patrimônio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
1.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3.
A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.
4.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1.

De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária."
(REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2.
Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Destaco que, muito recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no AREsp 2.139.331/SP, reafirmou seu entendimento quanto a necessidade de comprovação efetiva do abuso da personalidade jurídica para que ocorra sua desconsideração, impondo distância de argumentos generalistas, como a simples ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa.

No julgado, a Corte enfatizou que a superação da autonomia patrimonial de uma pessoa jurídica exige
elementos probatórios sólidos e inequívocos
, sendo assim ementado o acórdão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.139.331/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Logo, diante da ausência de comprovação de excesso de mandato, tampouco de atos abusivos com o intuito de fraudar os credores, impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido.

Desta feita, à luz da jurisprudência do STJ sobre a desconsideração da personalidade jurídica, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Diante da sucumbência recursal caracterizada, nos termos do § 11, do artigo 85, da Lei Processual Civil, impõe-se majorar para 11% (onze por cento) do valor da causa o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, uma vez atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado, o lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUE
I
REDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.